Tribunal: TJBA
Processo: 0000706-83.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal De Justiça Do Estado Da Bahia Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Apelação Criminal nº 0000706-83.2016.8.05.0041 Comarca De Origem: Vara Criminal Da Comarca De Campo Formoso/Ba Recorrente: Estado Da Bahia Recorrido: Roberto Ferreira Dos Santos E Anício Marcel Carvalho Rocha (Advogado Dativo) Relator: Des. Mario Alberto Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA PENAL. EXISTÊNCIA DO “JÚRI ITINERANTE” DA DEFENSORIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA NO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO PELO PAGAMENTO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA que, ao reconhecer a extinção da punibilidade do acusado Roberto Ferreira dos Santos, fixou honorários advocatícios em favor do advogado dativo Anício Marcel Carvalho Rocha, nomeado para exercer a defesa técnica do réu durante a tramitação da ação penal. O valor foi arbitrado em R$ 4.500,00, a ser suportado pelo Estado da Bahia. O recorrente sustenta nulidade da condenação ao pagamento da verba honorária, alegando não ter integrado a relação processual, a existência de estrutura da Defensoria Pública — inclusive por meio do denominado Júri Itinerante — e a inadequação do valor arbitrado. Em contrarrazões, o defensor dativo requer o desprovimento do recurso, bem como a majoração da verba honorária, condenação por litigância de má-fé e pagamento de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a validade da nomeação de defensor dativo diante da existência institucional da Defensoria Pública e do chamado Júri Itinerante; (ii) a obrigação do Estado de arcar com os honorários fixados ao defensor dativo; (iii) a adequação do valor arbitrado; e (iv) a possibilidade de acolhimento dos pedidos formulados nas contrarrazões. III. Razões de decidir 3. O Estado possui legitimidade para recorrer da decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo. A existência do denominado Júri Itinerante, estrutura especializada da Defensoria Pública para atuação em plenário do Tribunal do Júri, não impede a nomeação de advogado dativo quando demonstrada a impossibilidade concreta de atuação do órgão defensorial no caso específico ou na comarca. A nomeação de defensor dativo constitui medida destinada a assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo legítimo o arbitramento de honorários em favor do profissional nomeado. Nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, diante da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, faz jus ao recebimento de honorários fixados judicialmente e suportados pelo Estado. A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente referencial para o arbitramento judicial da remuneração do defensor dativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 984. No caso concreto, a verba honorária fixada em R$ 4.500,00 mostra-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para sua redução ou majoração. Os pedidos formulados nas contrarrazões não comportam acolhimento, pois não há elementos que caracterizem litigância de má-fé e inexiste previsão legal para condenação em honorários sucumbenciais em processo penal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença e rejeitando-se os pedidos formulados nas contrarrazões. Tese de julgamento: A existência de estrutura da Defensoria Pública, inclusive por meio de programas como o Júri Itinerante, não impede a nomeação de defensor dativo quando inexistente atuação efetiva do órgão no caso concreto. O advogado dativo regularmente nomeado faz jus ao recebimento de honorários fixados judicialmente, a serem suportados pelo Estado. A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente referencial para o arbitramento judicial da remuneração do defensor dativo ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000706-83.2016.8.05.0041, em que figuram como apelantes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em rejeitar as preliminares, e no mérito, julgar IMPROVIDO O RECURSO, nos termos do voto do relator.